Tribunal: TJSP
Processo: 2260963-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
VOTO No 40940

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Pessoa natural. Inteligência do art. 98, do NCPC. Ajuizamento da ação em foro distante do domicílio do Autor. Despesas com locomoção. Situação incompatível com o alegado estado de pobreza. Decisão mantida. Decisão monocrática.

Recurso não provido.